Tribunal: TJDFT
Processo: 0745002-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745002-82.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: L. E. G. D. M. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por LUIS EDUARDO GONÇALVES DE MOURA: Trata-se de ação cominatória proposta por LUÍS EDUARDO GONÇALVES DE MOURA, menor representado por sua genitora, contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora beneficiária de plano de saúde, foi diagnosticado com Síndrome de West em dezembro de 2016, teve indicação médica da medicação Canabidiol Zero THC. Informa que foi constatado também que o menor mostra atraso motor e cognitivo, em que pese o requerente esteja realizando fisioterapia, os resultados não são satisfativos, necessitando o menor de outro tipo de tratamento na busca de melhoria do seu desenvolvimento motor. Por essa razão, foi indicado pelo médico o Método fisioterapêutico, no protocolo PediaSuit e materiais necessários para o tratamento. Aduz que teve o pedido negado com fundamento de que o medicamento canabidiol zero THC “não está previsto na lista de materiais e medicamento abonáveis da CASSI” e o tratamento Pediasuit não faz parte do rol de cobertura da ANS. Decido. Consta dos autos que a requerida não autorizou o fornecimento de medicamento Canabidiol Zero THC, por estar por não estar previsto na Lista de Materiais e Medicamentos Abonáveis da CASSI (LIMACA). A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa de fornecimento de medicação se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de 72764497 - Pág. 1, informa que devido a refratariedade do quadro clínico aos fármacos utilizados, é sugerido terapia adjuvante, com a utilização do uso de Canadibiol zero THC. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Ressalta-se que não sendo a doença da autora excluída da cobertura, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Além do mais, a recusa do Plano de Saúde quanto ao medicamento prescrito pelos médicos e tendo em vista a existência de normas contratuais na qual se obriga à cobertura pleiteada, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Assim, a conclusão do plano de saúde de que o caso não está previsto na Lista de Materiais e Medicamentos Abonáveis da CASSI (LIMACA) não pode ser justificativa para impedir a realização de exame. Nesse sentido: " APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. EXAME. ROL DA ANS. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO. 1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a ré a autorizar e custear as despesas com o exame PET CT de Tórax, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária; ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 2. . De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato. 5. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT. 6. Não é razoável que o plano de saúde exija minuciosos e extensos relatórios médicos que especifiquem de forma exaustiva as indicações clínicas de saúde dos pacientes para posterior reanálise dos profissionais do plano, se o médico responsável pelos cuidados de saúde do paciente especificou, como nesta demanda, as razões do pedido do exame, entendendo pela necessidade. Assim, a conclusão do plano de saúde de que o caso se amolda aos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT) do exame constante no rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS não pode ser justificativa para impedir a realização de exame. 7. A recusa indevida do Plano de Saúde quanto ao exame prescrito pelos médicos e tendo em vista a existência de normas contratuais na qual se obriga à cobertura pleiteada, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. A hipótese foi além do mero transtorno e aborrecimento, uma vez que o autor foi privado do necessário tratamento de saúde em razão da recusa do plano e precisou ajuizar ação para obter o fármaco, agravando a sua situação clínica, o que lhe causou intenso sofrimento, angustia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar. 8. Considerando as particularidades do caso concreto, a indenização por danos morais no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares. 9. Nos termos do disposto no § 8o do artigo 85 do CPC, o qual dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o. No caso, atento aos parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o do artigo 85 do CPC, afigura-se adequado fixar os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais). 10. Apelação da ré desprovida e do autor provida em parte. (Acórdão 1212604, 07118281620198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo se diga com relação ao tratamento fisioterápico denominado Pediasuit. Houve negativa do plano sob o argumento de que o mesmo não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS. No caso o relatório de id 72743427, indica a necessidade do tratamento e o simples fato do tratamento indicado não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não significa uma proibição ou óbice para o seu custeio, sendo a lista uma referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de planos de saúde, não sendo um rol taxativo, senão apenas elucidativo. Sobre o tema: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CASSI. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. COBERTURA DA DOENÇA. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA DE TRATAMENTO SOLICITADO POR MÉDICO ASSISTENTE, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não incidem as regras do CDC às entidades mantenedoras de planos privados de assistência à saúde constituídos na modalidade autogestão e que desenvolvam suas atividades sem finalidade lucrativa, devido à inexistência de relação de consumo. Súmula 608 do STJ. 2. O fato do tratamento indicado não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não significa uma proibição ou óbice para o seu custeio, sendo a lista uma referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de planos de saúde, não sendo um rol taxativo, senão apenas elucidativo. 3. Na hipótese, a parte autora demonstra ser portadora de síndrome genética conhecida como "síndrome de Sotos", bem assim que, de acordo com os relatórios médicos do pediatra e da neuropediatra assistentes, devidamente fundamentados, necessita de fisioterapia pscioneuromotora com profissional habilitado pelo método Pediasuit, o qual está registrado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sob o número 81265770001. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1279104, 07120636520198070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pois se sabe das consequências do não tratamento de uma doença como a que sofre a autora. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à parte autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com o fornecimento da medicação e tratamento indicados pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida forneça o medicamento Canabidiol zero THC, diariamente chegando a 30 ml/mês (01 vidro), enquanto houve necessidade por meio de pedido médico, bem como disponibilizar o tratamento no método Pediasuit e manutenções, inclusive materiais necessários para esse tratamento, nos moldes do relatório médico, sempre que o tratamento for prescrito por médico competente, comprovando o cumprimento da decisão em Juízo no prazo da contestação sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. A Agravante sustenta que não pode ser obrigada a custear medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e sem previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 20412517 e 20412518). É o relatório. Decido. A despeito de a doença do Agravado estar compreendida no contrato, a Agravante se recusou a autorizar o custeio do fármaco prescrito para o seu tratamento sob a justificativa de que não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. O fato de o fármaco prescrito não estar registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em princípio não respalda a recusa de custeio. A comercialização do medicamento parece estar amparada na “autorização sanitária” da ANVISA expedida nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 327/2019, que “dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências”. A própria Agravante ressalvou “que o medicamento em questão já vem sendo comercializado por poucos fornecedores brasileiros”. Nesse contexto, avulta a probabilidade do direito do Agravado. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 2. O fato de a ANVISA ter concedido autorização para a importação do referido fármaco afasta a regra construída a partir do julgamento do REsp no 1,726.563, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (Tema 990). 3. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde do paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível a compensação por danos morais. 4. Apelo provido. (APC 0727389-80.2019.8.07.0001, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 30/09/2020). É de se ter presente que os planos de saúde foram moldados para compreender todas “as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde”, nos termos do artigo 35-F da Lei 9.656/1998, e que é defeso ao fornecedor limitar direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, na linha do que prescreve o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O risco de dano, a seu turno, provém da premência do uso da medicação prescrita. Presentes, pois, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência. É de se frisar que a medida não é juridicamente irreversível e, mesmo que o fosse, o veto contido no § 3o do artigo 300 cede na hipótese em que o indeferimento da tutela de urgência tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator